Tribunal: TJES
Processo: 5000848-71.2023.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000848-71.2023.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEI DA SILVA BRUNOCILLA
RECORRIDO: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXCESSIVA
.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSENCIA DE COMPLEXIDADE. DESNESSECIDADE DE PROVA PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença declarou extinto o feito sem resolução do mérito por reconhecer a incompetência do juízo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. discute-se a competência do Juizado Especial Cível para processamento da causa e a necessidade de perícia.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A tese de incompetência do Juizado, baseada na complexidade de prova pericial, revela-se insubsistente no presente caso, pois a controvérsia pode ser dirimida com base no conjunto probatório documental já constante dos autos, ponderadas as regras do ônus probatório nas relações de consumo. Assim, a tese deve ser rejeitada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

04. Compulsando os autos, verifica-se que o autor anexou (ID 18274968) faturas mensais (10/2023, 08/2023, 07/2023, 06/2023, 05/2023, 04/2023 e 03/2023), em valores próximos de R$ 64,88. Tais faturas demonstram um padrão mensal, referente ao pagamento da taxa mínima.

05. Dessa forma, entendo pela admissibilidade e compatibilidade do processo com o procedimento do Juizado Especial Cível, reconhecendo a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o feito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de Julgamento: "1. Admissibilidade e compatibilidade do processo com o procedimento do Juizado Especial Cível, reconhecendo a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o feito. Desnecessidade de prova pericial.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 55 da Lei nº 9.099/1995

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-MT 10299436420208110001 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2021) ; (TJ-AM - RI: 06439289220228040001 Manaus, Relator.: Luiz Pires de Carvalho Neto, Data de Julgamento: 28/04/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/04/2023)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de uma ação de cobrança indevida c/c danos morais, na qual narra o autor que possui um imóvel que se encontra fechado, e vem pagando o valor mínimo de água de aproximadamente R$64,94 mesmo sem o consumo de água. Entretanto, no mês de outubro chegou para o requerente uma conta de água no valor de R$579,79, valor muito acima do mínimo.

Foi proferida sentença ID 18275399 julgando extinto o processo, reconhecendo a incompetência do juízo diante da necessidade de perícia técnica.

Parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18275400) sustentando cabimento da ação no Juizado Especial Cível e a necessidade de reforma da sentença.

Parte ré apresentou contrarrazões (ID 18275405).

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de anulação da r. sentença objurgada.

A sentença declarou extinto o processo por reconhecer a incompetência do juízo diante da suposta necessidade de realização de perícia.

A tese de incompetência do Juizado, baseada na complexidade de prova pericial, revela-se insubsistente no presente caso, pois a controvérsia pode ser dirimida com base no conjunto probatório documental já constante dos autos, ponderadas as regras do ônus probatório nas relações de consumo.

Assim, a tese deve ser rejeitada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSOS INOMINADOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA
– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA
- CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇAS INDEVIDAS
– PAGAMENTO PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. Havendo a comprovação de que houve o pagamento de faturas abusivas e acima da média de consumo da parte promovente, de rigor o reconhecimento do dano moral a ser indenizado, sobretudo diante das diversas reclamações administrativas inexitosas
. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente. Recurso da parte promovida desprovido e recurso da parte promovente parcialmente provido.(TJ-MT 10299436420208110001 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE DÉBITOS E DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA . FATURA COM VALORES EXORBITANTES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
CONCESSIONÁRIA QUE PROCEDEU A SUSPENSÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO

. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-AM - RI: 06439289220228040001 Manaus, Relator.: Luiz Pires de Carvalho Neto, Data de Julgamento: 28/04/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/04/2023)

Compulsando os autos, verifica-se que o autor anexou (ID 18274968) faturas mensais (10/2023, 08/2023, 07/2023, 06/2023, 05/2023, 04/2023 e 03/2023), em valores próximos de R$ 64,88. Tais faturas demonstram um padrão mensal, referente ao pagamento da taxa mínima.

Dessa forma, entendo pela admissibilidade e compatibilidade do processo com o procedimento do Juizado Especial Cível, reconhecendo a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o feito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença impugnada e reconhecer a compatibilidade da demanda com o microssistema do Juizado Especial, bem como a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o processo, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para o devido processamento do feito.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo
: 5000848-71.2023.8.08.0041

Recorrente
: Sidnei da Silva Brunocilla

Recorrido
: Águas do Rio 4 Spe S.A.

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
proposta por
Sidnei da Silva Brunocilla
em face de
Águas do Rio 4 Spe S.A.
. O recorrente insurge-se contra sentença que declinou de competência para não julgar o pedido de revisão de fatura de água (10/2023) no valor de R$ 579,79, alegando que o imóvel permanece fechado e que o consumo registrado é incompatível com o histórico de faturamento mínimo. O Juiz Relator votou pela anulação da sentença. Diverge-se para, reconhecendo a inesclarecibilidade do salto de consumo e a vulnerabilidade do consumidor, reformar o julgado, decidindo a matéria em seu mérito, por sua maturidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber (i) se os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar a pretensão autoral; (ii) se a causa está madura para decisão de mérito; em caso positivo, (iii) se a oscilação de consumo experimentada pela unidade no período de 10/2023 seria regular; (vi) se é cabível o refaturamento da cobrança com base na média histórica diante da inesclarecibilidade do evento; e (v) se restou configurado dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia, suscitada em contrarrazões, rejeito-a, acompanhando, neste capítulo, o voto do Relator. Pois a prova pericial é dispensável quando os elementos constantes nos autos, como o histórico de consumo, são suficientes para o deslinde da causa, especialmente sob a ótica da equidade.

Todavia, abro pequena divergência da Relatoria para decidir o mérito da questão, baseado nas disposições do a
rt. 1.013, §3º, I, do CPC, que estabelece que
“se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando (...) reformar sentença fundada no art. 485“
, caso exemplar dos autos.

Neste sentido, passo ao exame do mérito do pedido inicial.0

E analisados os autos, observa-se que o histórico de consumo do autor demonstra padrão de consumo mínimo ou nulo, compatível com a tese de imóvel fechado. A fatura de 10/2023 apresenta salto abrupto que não se sustenta logicamente sem a prova, por parte da concessionária, de vazamento interno ou aferição fidedigna do hidrômetro após impugnação.

A hipótese revela quadro de inesclarecibilidade factual. Diante da impossibilidade de o consumidor provar fato negativo (inexistência de consumo), e considerando que a ré não demonstrou a regularidade do pico de medição em imóvel desocupado, aplico o julgamento por equidade (art. 6º da LJE). O caminho mais justo é o refaturamento da conta pela média dos 12 meses anteriores.

Quanto aos danos morais, embora a cobrança tenha sido excessiva, não há prova de corte de fornecimento ou de inscrição efetiva em cadastros de inadimplentes que ultrapasse o mero aborrecimento contratual.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada para declarar a inexigibilidade do excesso e determinar o refaturamento.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR
a inexigibilidade da fatura referente ao mês 10/2023 no valor original de R$ 579,79;

CONDENAR
a ré a proceder ao refaturamento da referida conta (10/2023), utilizando como critério a média de consumo dos 12 últimos meses anteriores ao faturamento discutido, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00;

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por se tratar de recorrente vencido em parte mínima (ou recurso provido parcialmente), na forma do art. 55 da LJE.

Intimem-se. Após o trânsito, arquivem-se.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: LJE, arts. 6º, 46 e 55; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 487, I e
1.013, §3º, I
.

Documentos relevantes citados
: ID 18274961 (Histórico de Consumo); ID 18274971 (Contrarrazões).